Tribunal: STF
Processo: Rcl 69662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT6 no Processo 0000806-15.2022.5.06.0182, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF e do Recurso Extraordinário 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que:



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Por fim, salienta-se que a sentença reclamada não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre aconduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte (documento 1, pp. 3-4). 



    Sustenta, ainda, que:



     A decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos (documento 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal (documento 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.  



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 69.660/PE (documento 11).  



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta.  



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição daquele formulado na Reclamação 69.660/PE, também da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, idêntica causa de pedir e mesmo pedido.  



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil).  



    Ante o exposto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator